Tribunal: TJDFT
Processo: 0725948-94.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO ESPECÍFICO. ART. 395, III, DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa quanto aos crimes de calúnia, difamação e injúria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se há justa causa para o recebimento da queixa-crime, especificamente quanto à demonstração de elementos mínimos do dolo específico nos crimes de calúnia, difamação e injúria, aptos a autorizar a instauração da ação penal privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A configuração dos crimes de calúnia e difamação exige a imputação de fato certo e determinado, respectivamente definido como crime ou ofensivo à reputação da vítima, além da presença de dolo específico, a ser aferido a partir do contexto das manifestações.
4. Ausentes elementos mínimos aptos a evidenciar o dolo específico nos crimes de calúnia e difamação, sobretudo quando as manifestações atribuídas à querelada se inserem em contexto de relato de fatos e solicitação de providências, com respaldo inicial em narrativas convergentes de terceiros, mostra-se correta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 139, 140 e 141, § 2o; CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2060526, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 22.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1953145, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 12.12.2024.